Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Processo N. 0702516-84.2017.8.07.0001 AP Embargantes JAQUELINE MARTINS FERREIRA, LUCAS MARTINS FERREIRA, HÉLIO CÉSAR FERREIRA e ROSE MARY MARTINS FERREIRA Embargada RUBA WAGIH NASSAR Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Foram opostos Embargos de Declaração por Jaqueline Martins Ferreira e Outros em face da v. Acórdão que manteve a r. sentença. Antes do julgamento, foi apresentada a petição Id. 13424803, comunicando a celebração de acordo entre as partes e requerida a desistência do recurso. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência dos Embargos de Declaração, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília, 14 de janeiro 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora